Tribunal: TJES
Processo: 5002312-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002312-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: NATALIA ARAUJO LOPES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
NATÁLIA ARAUJO LOPES,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que o agravante custeie e garanta o procedimento quimioterapico (Avastin 700mg + Camptosar 580mg) de que necessita a agravada, imediatamente, alem da cobertura dos custos decorrentes desse procedimento, sob pena de multa diaria que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignado, o agravante argumenta em suas razões recursais, em síntese, que
(1)
o medicamento não possui cobertura obrigatória na Lei 9.656/1998 nem nas disposições da ANS;
(2)

o tratamento pleiteado pela Agravada é considerado um tratamento “off label”, não reconhecido pela ANVISA
; (3)
o medicamento não têm eficácia comprovada à garantia de vida/sobrevida à Agravada.

Com base em tais argumentos pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão Id. n. 724892 indeferindo a atribuição do efeito suspensivo.

Interposição de recurso de embargos de declaração pelo agravante pela petição Id. n. 761749.

Contrarrazões apresentadas pela agravada através da petição Id. n. 795314.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por NATÁLIA ARAUJO LOPES, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que o agravante custeie e garanta o procedimento quimioterapico (Avastin 700mg + Camptosar 580mg) de que necessita a agravada, imediatamente, alem da cobertura dos custos decorrentes desse procedimento, sob pena de multa diaria que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignado, o agravante argumenta em suas razões recursais, em síntese, que (1) o medicamento não possui cobertura obrigatória na Lei 9.656/1998 nem nas disposições da ANS; (2)

o tratamento pleiteado pela Agravada é considerado um tratamento “off label”, não reconhecido pela ANVISA; (3) o medicamento não têm eficácia comprovada à garantia de vida/sobrevida à Agravada.

Com base em tais argumentos pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão Id. n. 724892 indeferindo a atribuição do efeito suspensivo.

Interposição de recurso de embargos de declaração pelo agravante pela petição Id. n. 761749.

Contrarrazões apresentadas pela agravada através da petição Id. n. 795314.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos não vislumbro motivos para alterar a decisão Id. n. 724892, razão pela qual rememoro os fundamentos que me levaram a indeferir a liminar vindicada.

Naquela ocasião, consignei que
a negativa externada pela agravante não tomou como critério a ausência de previsão ou mesmo cobertura contratual, de modo que concluí que o tratamento pretendido pela agravada está incluído entre aqueles contratados com o plano de saúde agravante.

Igualmente, o profissional que acompanha a agravada e que solicitou o procedimento quimioterápico em questão, também se insere entre os profissionais credenciados ao plano ofertado pela agravada.

Logo, continuo entendendo, dentro da análise restrita conferida pelo rito do presente recurso, que, mesmo que o tratamento médico pretendido não conste do Rol de Procedimentos da ANS, o plano de saúde não fica isento de custeá-lo, mormente por se tratar de rol exemplificativo.

A esse respeito oportuno trazer o entendimento do STJ,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.
COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ.

1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde.

2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor [...].
(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Assim, a decisão do plano de saúde não pode suplantar a recomendação do profissional que diagnosticou a necessidade do tratamento da agravada, devidamente motivada e com lastro em exames de diagnóstico e acompanhamento da patologia que acomete a paciente.

Diante de tais circunstâncias, é de se ressaltar que,
in casu
, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

Nesse sentido, também já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que
“
se há previsão contratual para a cobertura da moléstia ‘aneurisma aorta-torácica - correção cirúrgica’ pelo plano de saúde [...],

qualquer tratamento eleito pelo médico, que é o especialista e o responsável pela escolha do melhor procedimento ao caso concreto, também deve ser coberto pelo plano de saúde contratado. Ora. Se assim não fosse, estaria o plano de saúde atuando como médico, o que não pode ser admitido, muito menos em um caso como esse, em que a demora na eleição do tratamento colocaria em risco a vida da paciente
”

(Ag em REsp nº 497.478 - SC (2014/0076094-3), Relator: Ministro Sidnei Beneti, publicado em 06/05/14) (sem grifos e destaques no original)
.

Esse E. Tribunal de Justiça também já se posicionou, em situação análoga, no sentido de que
“
Em caso de divergência entre os pareceres do profissional que acompanha o paciente e o daqueles que integram junta médica do plano de saúde, é aquele primeiro que deve prevalecer
”

(TJES, Agravo de Instrumento, 48139006901, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/06/2014, Data da Publicação no Diário: 23/06/2014) (sem grifos e destaques no original)
.

Deste modo, e nos termos do que já decidiu a Corte Superior, além de não se admitir a atuação do plano de saúde como médico,
o adiamento na realização do tratamento quimioterápico atrai um risco para a agravada
.

Ainda, no tocante à incidência do CDC na presente relação, entendo que tal matéria deverá ser analisada em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, conforme as razões expostas, verifico o acerto da decisão agravada, razão pela qual a sua manutenção é impositiva.

A
nte o exposto
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
.

Julgo prejudicado os embargos de declaração (Id. n.
761749).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PLANO DE SAÚDE – QUIMIOTERAPIA -
MEDICAMENTO RECEITADO PELO MÉDICO – ENFERMIDADE COBERTA PELA O CONTRATO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
análise do plano de saúde não pode suplantar a recomendação do profissional médico, também credenciado pelo plano, que diagnosticou a necessidade do tratamento, devidamente motivada e com lastro em exames de diagnóstico e acompanhamento da patologia
.

2.
O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

3.
Mesmo que o tratamento médico não conste do Rol de Procedimentos da ANS, o plano de saúde não fica isento de custeá-lo, mormente por se tratar de rol exemplificativo. Precedentes do STJ.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.